Tribunal: STF
Processo: ARE 1583739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 252) interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (eDOC 246).
Nas razões recursais, o recorrente requer, em síntese, que seja processado o recurso extraordinário interposto.
É o relatório. Decido.
A pretensão recursal é manifestamente inadmissível em razão da intempestividade do agravo regimental ora em exame.
O agravo regimental, em matéria criminal, deve observar o prazo de interposição de 5 (cinco) dias, estabelecido no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a ser contado na forma do art. 798 do Código de Processo Penal.
Ademais, nos termos do art. 798-A do CPP, os prazos processuais penais ficam suspensos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, sendo retomados de forma contínua após o transcurso desse período.
No caso concreto, a decisão agravada foi publicada em 07.01.2025, ao passo que o agravo regimental foi interposto somente em 06.02.2026, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no Regimento Interno desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido”. (ARE 1213197 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 24.04.2020)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ARTS. 39 DA LEI Nº 8.038/1990 E 317 DO RISTF. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Manejado o agravo interno após o quinquídio legal (arts. 317 do RISTF e 39 da Lei nº 8.038/1990), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. Conforme art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. 3. Agravo interno não conhecido, com imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (ARE 1.400.191-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Plenário, DJe 02.12.2022 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido.”(HC 188.821/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 03.12.2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL PENAL. CONTAGEM. RECESSO E FÉRIAS FORENSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 C/C ART. 798-A DO CPP. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao habeas corpus em razão da inexistência de ilegalidade a ser sanada neste writ. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto tempestivamente e verificar, se superada a questão da tempestividade, haveria nulidade flagrante a ensejar a concessão da ordem. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de 05 (cinco) dias corridos. 4. A contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP. Precedentes. 5. A retomada do prazo processual penal, após a suspensão compreendida entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 798-A do CPP), se dá de forma contínua, nos termos da regra geral prevista no art. 798 do Código de Processo Penal. 6. No aditamento à denúncia realizado pelo Ministério Público Federal apenas houve a exclusão de um dos denunciados e nova classificação jurídica de organização criminosa para associação criminosa. 7. Diante da inexistência de acréscimo ou modificação dos fatos descritos em relação aos demais denunciados, não há que se falar em nova abertura de prazo para resposta à acusação destes. 8. Não se verifica ilegalidade na condução procedimental, tampouco se identifica que o acórdão impugnado tenha ocasionado surpresa ou prejudicado a ampla defesa. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental não provido.” (HC 241863 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 13.03.2025 - grifei)

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Matéria criminal. Intempestividade. É intempestivo o agravo regimental protocolado fora do prazo de 5 dias previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 187.588/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07.06.2021)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente